Tribunal: TJBA
Processo: 8043946-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043946-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HENRIQUE MARTINS MENDES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS ANUNCIACAO ROCHA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OPINATIVO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
WRIT
CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e artS. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, no âmbito da denominada “Operação Franciscano”, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que, ao proferir sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente
ex officio
, a despeito da concessão pretérita de liberdade provisória há mais de um ano, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se é legal a decretação da prisão preventiva
ex officio
pelo magistrado na sentença condenatória, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 no art. 311 do Código de Processo Penal; e (II) estabelecer se a prisão preventiva decretada sem indicação de fatos novos ou contemporâneos, após longo período de liberdade provisória regularmente cumprida, atende aos requisitos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 311 do Código de Processo Penal, após as modificações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não mais admite a decretação da prisão preventiva de ofício, exigindo requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou representação da autoridade policial.

A prisão preventiva decretada na sentença condenatória ocorreu sem provocação contemporânea do Ministério Público ou da autoridade policial, afigurando-se insuficiente a referência a manifestação ministerial favorável à custódia cautelar formulada no início da investigação, em contexto fático-processual diametralmente diverso.

O art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal exige fundamentação baseada em fatos novos ou contemporâneos que demonstrem concretamente o
periculum libertatis
, vedando decisões baseadas em argumentos genéricos ou na gravidade abstrata do delito.

O paciente permaneceu em liberdade provisória por período superior a um ano, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, exercendo atividade laboral lícita e sem notícia de reiteração delitiva ou de comprometimento da instrução criminal.

Consta, no bojo do remédio heroico, decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento a recurso em
habeas corpus
para revogar prisões preventivas de outros réus da mesma
ação penal. Sob idêntica moldura fático-jurídica, a Corte Superior reconheceu a ilegalidade da medida extrema decretada na sentença, destacando a "[...] inexistência de informações acerca de eventuais anotações criminais posteriores aos fatos apurados ou de qualquer circunstância superveniente apta a justificar a manutenção do encarceramento".

Opinativo ministerial pela concessão da ordem vindicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida,
a fim de que seja revogada a
prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Penal n. 0512548-84.2020.8.05.0001, devendo ser expedido, com urgência, o competente contramandado de prisão/alvará de soltura, mantendo-se, todavia, as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas pelo juízo primevo, ou seja: I - P
roibição de contato com os corréus do processo; II - proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem prévia autorização judicial; III - proibição de aquisição e manuseio de armas de fogo; IV - recolhimento domiciliar a partir das 20 horas às 06 horas do dia seguinte, inclusive aos sábados, domingos e feriados V - comparecimento a cada 2 (dois) meses em juízo para justificar suas atividades.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 874901/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 174232/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, RHC nº 227350/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8043946-94.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente
HENRIQUE MARTINS MENDES
, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.